Tribunal: TJSP
Processo: 0008119-53.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença declaratória - Ação que julgou improcedente o pedido declaratório de inexistência de débito - Impugnação - Desnecessidade de nova demanda para requerer a exigibilidade do crédito, ainda que ausente pedido reconvencional – Eventual discussão acerca de valores que pode ser feita no próprio cumprimento – Recurso provido para rejeitar a impugnação e

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença declaratória - Ação que julgou improcedente o pedido declaratório de inexistência de débito - Impugnação - Desnecessidade de nova demanda para requerer a exigibilidade do crédito, ainda que ausente pedido reconvencional – Eventual discussão acerca de valores que pode ser feita no próprio cumprimento – Recurso provido para rejeitar a impugnação e afastar a extinção, prosseguindo-se no cumprimento nos seus ulteriores termos.